Tribunal: CARF
Processo: 13502.902435/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.902435/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.341 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
PROQUIGEL QUIMICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/02/2010
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a que aproveita o
reconhecimento do fato, o qual deve apresentar elementos probatórios mínimos
aptos a comprovar as suas alegações.
PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do direito creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Joao Paulo Mendes Neto, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luis Felipe
de Barros Reche.
Relatório
Por bem descrever os fatos do autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/BHE (fl. 68):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.902435/2012-23
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.341 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902435/2012-23

“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no rastreamento 40887805 emitido eletronicamente em 05/12/2012, referente
ao PER/DCOMP no 07021.01015.301111.1.3.040340.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida
com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido PER/DCOMP
com crédito de PIS/PASEP, Código de Receita 6912, no valor original na data de
transmissão de R$66.082,57, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em
25/03/2010.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Cientificado do Despacho Decisório em 18/12/2012, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 17/01/2013, requerendo a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em questão, conforme disposto no art. 151 do
Código Tributário Nacional (CTN). Em seguida, faz um resumo dos fatos e passa a
discorrer sobre as suas razões de mérito.
Nesse ponto, alega que apurou a título de PIS/PASEP o valor de R$173.629,22. Em
procedimento de auditoria interna, foi refeita a apuração e constatado que eram
devidos R$107.546,65. Portanto, após o ajuste na apuração e tendo em vista o
recolhimento a maior, formalizou o PER/DCOMP no 07021.01015.301111.1.3.040340
No valor especificado. Ressalta ainda que o valor efetivamente apurado foi retificado
no Dacon e na DCTF, conforme documentos anexos.
Faz referência às normas legais pertinentes à restituição e compensação, requerendo,
ao final, que seja reconhecido integralmente o crédito pleiteado, homologando-se a
compensação vinculada.”

Da análise do caso, a DRJ/BHE decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade em razão de carência probatória, conforme se verifica pela ementa no acórdão:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 28/02/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência e
suficiência do crédito postulado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade no diz respeito ao direito de restituição e compensação e quanto
à justificativa de que o erro de preenchimento da DCTF foi apurado em momento posterior
durante auditoria interna.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.341 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902435/2012-23

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Conforme se verifica dos autos, trata-se de pedido de compensação em razão de
suposto pagamento de PIS/PASEP a maior. Todavia, a recorrente apresente a este Conselho
recurso voluntário sucinto e que se restringe a defender o direito abstrato à restituição e
compensação nos termos da legislação vigente, sem se adentrar ao caso concreto.
A DRJ/BHE, ao enfrentar a questão, acertadamente negou provimento à
manifestação de conformidade por entender que o ônus probatório que recai sobre a pleiteante
não teria sido devidamente cumprido, o que resultou na não comprovação da liquidez e certeza
necessárias à concessão do crédito pleiteado, conforme determina o art. 170 da CTN.
Cabe aqui citar o dispositivo do voto que julgou improcedente a manifestação de
conformidade, o qual demonstra a ausência dos requisitos necessários à homologação da
compensação, senão vejamos (fl. 69):

“Levando-se em conta que o crédito oferecido à compensação deve ser líquido e certo
(art. 170 do CTN), conclui-se que deve a RFB não homologar a compensação se ficar
configurada a falta de certeza e liquidez, notadamente com base em informações
prestadas pelo próprio contribuinte em declarações ou demonstrativos por ele
entregues. Esse entendimento aplica-se também à restituição.
Se o Darf indicado como crédito foi utilizado para pagamento de um tributo declarado
pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de
não homologar a compensação está correta. Assim, para modificar o fundamento
desse ato administrativo, cabe ao recorrente demonstrar erro no valor declarado ou
nos cálculos efetuados pela RFB. Se não o fizer, o motivo do indeferimento
permanece. No caso, o recorrente não comprova erro que possa alterar o fundamento
do despacho decisório.
A apuração do PIS e da Cofins é consolidada no Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon). O valor apurado no demonstrativo, apresentado antes
da ciência do Despacho Decisório, não evidencia a existência de pagamento indevido
ou a maior. Também a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
entregue antes do referido despacho não confirma o valor do pagamento indevido ou a
maior postulado pelo contribuinte.
Quanto à DCTF e ao Dacon retificadores, pesa contra o manifestante o fato de as
retificações terem ocorrido após a ciência do despacho decisório ora contestado. Nesse
ponto, vale ressaltar que a declaração e o demonstrativo retificadores apresentados
após a ciência do despacho decisório, por si só, não têm nenhuma força de
convencimento e não constituem prova do pagamento indevido ou a maior, uma vez
que só foram elaborados em razão da não homologação da compensação pretendida.
É bom lembrar ainda que a retificação desses documentos não produzirá efeitos
quando tiver como objetivo reduzir débitos que tenham sido objeto de exame em
procedimento de fiscalização (art. 9o, § 2o, I, c, da Instrução Normativa RFB no 1.110,
de 24/12/2010, no caso de DCTF; e art. 10, § 2o, I, c, da IN RFB no 1.015, de
05/03/2010, no caso de Dacon).” (grifo nosso)
Assim, apesar das diversas possibilidades de apresentar elementos de prova ao
longo do presente processo, optou o contribuinte por permanecer silente, não trazendo aos autos
nenhum documento, explicação ou prova que permita avaliar a existência ou não de pagamento
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.341 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902435/2012-23

indevido. Consequentemente, deve-se reconhecer a carência probatória como fator limitador da
presente análise, mantendo-se a decisão de piso por seus próprios fundamentos.
Isto posto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital